Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME TOXICOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada na ação de indenização por danos materiais e morais, em que os pedidos autorais foram julgados improcedentes. O Juízo sentenciante considerou que o consumidor não comprovou o nexo causal entre a conduta do fornecedor apelado e os danos apontados na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar a quem incumbe o encargo probatório; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço de exame toxicológico; e (iii) estabelecer se o autor apelante faz jus à indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
3. A legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório, como forma de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII).
4. No caso, o Juízo de origem deferiu a inversão do ônus probatório; reconheceu a necessidade de produção de prova pericial; deferiu a modalidade probatória requerida pelo réu; e expressamente advertiu o fornecedor de que ele suportaria o ônus pela ausência da perícia técnica a que deu causa, ao não efetuar o pagamento dos honorários periciais. Apesar disso, ao prolatar a sentença, julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar injustificadamente que o consumidor não fez prova da relação de causalidade entre a conduta do laboratório e os danos alegados.
5. O apelante, idoso de 68 anos, apresentou elementos capazes de robustecer as alegações de falha no serviço prestado pelo apelado, que forneceu laudo toxicológico positivo para cocaína, notadamente pela juntada de resultado negativo para o entorpecente fornecido por outro laboratório, realizado dias após o preliminar.
6. O apelado não logrou comprovar suas afirmações, nem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de atender ao estabelecido no art. 373, II, do CPC, ônus que lhe incumbia, sendo imperioso reconhecer a falha no serviço fornecido pelo laboratório recorrido.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
8. A má prestação do serviço causou angústia e sofrimento ao autor que desborda a esfera do mero dissabor e gera abalo moral indenizável.
9. A conduta do fornecedor também acarretou prejuízo material, tanto pelo dever de devolver a quantia desembolsada pelo serviço defeituoso, como pela necessidade de custear o segundo exame, em razão da falha do recorrido.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido. Pedido procedente.
Tese de julgamento: 1) A inversão do ônus da prova, quando deferida, atribui ao réu a responsabilidade de provar a inexistência dos fatos constitutivos alegados pelo autor. 2) O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II; CC, art. 927, V, e art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1811307, 0726648-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 31.01.2024; Acórdão 1959972, 0700686-36.2024.8.07.0002, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025; Acórdão 1864617, 0739942-57.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024; Acórdão 1273636, 07204978620188070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 19.08.2020.